Tribunal: TJMT
Processo: 1006416-65.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006416-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ATANAEL TEIXEIRA MARQUES FILHO - CPF: 292.113.521-34 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ATANAEL TEIXEIRA MARQUES FILHO - CPF: 292.113.521-34 (APELANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇAÕ POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – COBRANÇA DE IOF – POSSIBILIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO BANCO E DO AUTOR DESPROVIDOS.
1. Quanto à cobrança das tarifas de avaliação do bem, de tarifa e registros de cadastro, quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: “1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvado o controle da onerosidade excessiva e a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”, não se mostrando abusiva a tarifa de registro de contrato prevista no caso concreto.2. As tarifas/taxas para cobrança de despesas administrativas pela concessão do financiamento dependem da demonstração cabal de sua abusividade e da comprovação do desequilíbrio contratual. Conforme proclamado pelo eg. STJ na Súmula 566, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. 3. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e também por ATANAEL TEIXEIRA MARQUES FILHO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido para afastar o
“
pedido no tocante à cobrança de IOF, posto que incidiu uma única vez e referente ao ressarcimento da instituição financeira, de imposto que ela pagou integralmente, em nome do cliente; manter a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade; manter a cobrança da tarifa de avaliação de bem, cobrada no valor de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais), uma vez que por serviços efetivamente prestados; manter a cobrança da tarifa de registro de contrato, cobrada no valor de R$ 419,51 (quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos), uma vez que por serviços efetivamente prestados; declaro a nulidade da cobrança de seguro, no valor de R$ 1.519,28 (mil quinhentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), efetivamente cobradas do autor, conforme contrato acostado no Id 8254355, determinando sua restituição, em dobro, acrescido de juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio, qual seja, 23/11/2011, mantendo as demais cláusulas do contrato. Considerando que o banco decaiu de parte mínima de seus pedidos, condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50”.

O Banco defende a legalidade das cobranças, visto
que “o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP, consolidou entendimento pela legalidade da cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), Tarifa de Cadastro (TC), Serviços Prestados por terceiros. Tarifa de Avaliação do bem (TEB), Despesa de registro do contrato, registro do gravame, Seguro de proteção financeira e impossibilidade de descaracterização da mora”.

Sustenta que “o Seguro de Proteção Financeira é um produto comercializado pelas seguradoras, que foi contratado pela AUTORA de forma FACULTATIVA, em instrumento separado à operação de financiamento, que acolheu o artigo 760 do CC e artigo 9º do Decreto-Lei n° 73/66 1 , sendo confirmado pela SUSEP, órgão ligado ao Ministério da Fazenda” e que o autor poderia “buscar no mercado qualquer seguradora que atenda a sua necessidade”.

Relata que “o pleito de restituição do valor integral do Seguro pela AUTORA, que teve o seu benefício durante a vigência do contrato, claramente configura um enriquecimento sem causa, reprimido pelo nosso ordenamento jurídico”, além disso, o Banco é parte absolutamente ilegítima para devolver qualquer valor a título de seguro proteção financeira”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado totalmente improcedente com a manutenção das cláusulas contratuais (Id. 124984251)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
124984258
, o autor dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

Atanael Teixeira Marques Filho também apela afirmando que o contrato “foi firmado em 23 de novembro de 2011 (doc. 02), deste modo, após o término da vigência da Resolução 3.518/07 que permitia a cobrança da tarifa em comentário, de modo que ela não mais se faz legítima. Diante disto, conforme entendimento cabalmente demonstrado pelo STJ, a cobrança da TEC e TAC não tem mais amparo legal, devendo assim, ser reformada a sentença, a fim de afastar a cobrança da TAC”.

Em relação a cobrança de serviços de terceiros e de avaliação do bem, já que, “estas não foram informadas ao Recorrente, de tal maneira que o contrato que está de posse com o mesmo (doc. 02 anexo) e aquele que foi apresentado pelo Recorrido em audiência do Procon (doc. 07), demonstram a assertiva de forma cristalina, quando era dever do apelado informar e detalhar a que serviços a quantia se destinava, conforme art. 6º, inciso III do CDC.”

Afirma ser ilegal a cobrança da tarifa de registro de contrato, “porque decorre de custos inerentes à própria atividade do fornecedor e são despesas que não representam prestação de serviço ao cliente”.

Quanto ao IOF, sustenta que “após o pagamento do contrato pela financeira, ao vendedor do veículo, o recorrente ainda depositou na conta do vendedor a importância de R$ 4.123,34, conforme comprovantes, logo esse valor não compõe o fato gerador do IOF, pois esse valor não está contido no “valor total disponibilizado no financiamento.”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado totalmente procedente com condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (Id. 124984260)

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Atanael Teixeira Marques Filho ingressou com Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar em face de BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.

Afirmou o requerente que 23/11/2011 se dirigiu a sede da financeira requerida, que era localizada na Rua Cândido Mariano, com o intuito de financiar uma Ford F400, que seria utilizada para realização de fretes.

Que firmou com a requerida Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 37.030,00 (trinta e sete mil e trinta reais), que afirma pagou integralmente, tendo pago a última parcela em 23/11/2014.

Asseverou que há cobrança indevida no contrato de cobranças abusivas, como IOF, tarifa de cadastro, avaliação de bens, registro de contrato e seguro prestamista.

No mérito pleiteou a procedência da ação, com a revisão do contrato e restituição do valor pago indevidamente em dobro, o ressarcimento pelos danos morais supostamente sofridos, bem como a condenação do requerido das custas processuais e honorários advocatícios

Protestando pelos meios de prova admitidos, deu à causa o valor de R$ 14.123,34 (catorze mil cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos).

Com a inicial, acostou documentos

Pela decisão de Id 5039860 determinou o Juízo que o requerente adequasse os seus pedidos às normas contidas no §1º do artigo 1.046 do Novo Código de Processo Civil.

Compareceu o requerente emendando a inicial, Id 5502640.

Em decisão interlocutória proferida no Id 5911478 foram concedidos ao requerente os benefícios da justiça gratuita, invertido o ônus da prova e determinada a citação do requerido.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, Id 8254285

Em sua defesa, alegou como prejudicial de mérito a prescrição

Adentrando ao mérito, refutou os argumentos do requerente, pedindo pela improcedência da ação.

Acostou à defesa documentos, dentre eles cópia do contrato ora questionado, Id 8254355.

Devidamente intimado o requerente para apresentar impugnação à contestação, manifestou-se na petição de Id 11931845

Intimadas as partes a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, decisão de Id 14444225, apenas o banco manifestou aduzindo não ter mais provas a produzir.

Pela decisão de Id 17570349 determinou o Juízo a suspensão do feito, conforme decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação do bem.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório

Fundamento e Decido.

(...)

- Da prejudicial de mérito (prescrição)

Alegou em sua defesa o banco, como prejudicial de mérito, a prescrição da ação, aduzindo que transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, defendendo a incidência do art. 206 § 3º do Código Civil.

Apesar dos substanciosos argumentos do requerido, não merecem guarida.

Inicialmente, tenho que não ocorreu a prescrição do direito da parte contratante em questionar o contrato firmado entre as partes, por não vislumbrar ter transcorrido prazo superior ao prazo prescricional da ação.

Com efeito, no caso em tela, tenho que tem incidência o prazo decenal por tratar-se de ação de reparação de danos por responsabilidade civil, portanto, não havendo porque falar-se em prescrição.

Nesse sentido, in casu, sujeita ao prazo de dez anos, caso exista outro prazo específico, não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo às perdas e danos advindos do questionamento ou descumprimento de obrigação pactuada, sob pena de manifesta incongruência, reforçando assim a inaplicabilidade ao caso de responsabilidade contratual o artigo 206, §3º, V, do Código Civil

Ademais, como é cediço, o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia da requerente.

Razão pela qual, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição arguida

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da ação.

MÉRITO

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Conforme já determinado na decisão contida no Id 5911478, tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E de consequência, a inversão do ônus da prova

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES

O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse libello conformis.

Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos.

Logo, tendo em vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos.

Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão de rever as cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão a fizeram pagar mais do que supostamente devia.

Questionou o requerente a capitalização diária, tarifas administrativas abusivas, indicando as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, que supostamente onerou o contrato, bem como, a tarifa de cadastro, alegou a venda casada de seguro proteção financeira e aduzindo a ilegalidade dos encargos moratórios, pedindo a revisão das cláusulas.

Assim da análise dos autos verifico a cópia do contrato, Cédula de Crédito Bancário de nº 4002268/39052959, Id 8254355, celebrado em 23/11/2011.

- Da cobrança do IOF

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF não assiste razão o requerente

É cediço que o IOF é devido nas operações de crédito por conta dos contratos de financiamento, cuja incidência se dá nas operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

Observa-se que a expressão ‘operações de crédito’, nos termos do regulamento compreende o “empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de título” (art. 3º, § 4º do Decreto n. 2.219/97). A legislação ainda determina às instituições financeiras a responsabilidade pela cobrança do tributo – IOF e o seu recolhimento ao Tesouro Nacional (art. 5º do Decreto n. 2.219/97).

No que respeita a cobrança do IOF, esta deverá se realizar “na data da entrega ou colocação dos recursos à disposição do interessado” (inciso VII do art. 10 do Decreto n. 2.219/97), posto que o fato gerador do referido tributo “é a entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado, em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este”, consoante os precisos termos do art. 11 do Decreto n. 2.2129/97.

No âmbito da norma tributária, o que importa para fins de incidência do tributo – IOF é o momento da celebração do contrato de financiamento. Tal compreensão vem escorada no inciso I do art. 63 do CTN (Lei n. 5.172/66).

(...)

Contudo, deve-se fazer uma ressalva no que concerne à distinção das operações de abertura de crédito e de mútuo (financiamento), não apenas pela sua denominação o que, por si só, seria irrelevante, mas sim por serem distintas em suas estruturas jurídicas.

É que no mútuo, o valor do principal é sempre alocado, necessariamente, já quando de sua contratação. No contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária o montante é totalmente disponibilizado no momento da adesão, sendo, portanto, desde logo conhecido o valor efetivo da dívida. Nesse caso, o IOF incide em uma única vez e sobre o valor total disponibilizado quando da contratação do financiamento.

Diferentemente, na abertura de crédito a instituição financeira coloca certo valor máximo à disposição do consumidor que poderá utilizá-lo ou não, consoante certo cronograma de desembolso. O que mais distingue esse contrato de outras operações é a obrigação assumida pela instituição financeira, porquanto esta não transfere a quantia que empresta, mas simplesmente a coloca à disposição do cliente. Nesta hipótese, o IOF incide sobre a quantia apropriada pelo tomador de forma parcial, haja vista que a cada retirada do crédito este sofrerá a tributação.

Não se pode alegar a abusividade da cobrança do IOF nas parcelas, na medida em que não se trata da cobrança parcelada do tributo, mas sim, de ressarcimento da instituição financeira, referente ao imposto que ela pagou integralmente, em nome do cliente.

Diante disso, não vejo no caso tratado a caracterização de obrigação abusiva que coloca a requerente em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé e a equidade contratual, uma vez que a cobrança do IOF se deu uma única vez, quando da liberação da quantia financiada.

- Da Tarifa de Cadastro (TC)

Acerca da taxa de contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exame do Recurso Especial n.º 1.251.331/RS (2011/0096435-4), representativo da controvérsia repetitiva relativa à legitimidade da cobrança das tarifas administrativas para a concessão e a cobrança de créditos objetos de contratos bancários, comumente identificadas pelas siglas TAC e TEC e de pagamento parcelado do imposto sobre operações financeiras (IOF), firmou as seguintes teses, para efeitos dos artigos 1.036 a 1.041, do CPC:

1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;

2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;

3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Importante destacar a distinção feita no voto condutor do v. acórdão entre a Tarifa de Cadastro e a Tarifa de Abertura de Crédito, ressaltando que a TAC era cobrada sobre qualquer operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do estabelecimento bancário, o que agora é vedado. Já a Tarifa de Cadastro somente pode incidir no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira e tem como justificativa a necessidade de ressarcir os custos com pesquisas em cadastros e bancos de dados.

In casu, observo que no contrato celebrado entre as partes, firmado em 23/11/2011 foi cobrada a Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 554,00 (quinhentos e cinquenta e quatro reais), conforme se verifica da cédula de crédito bancário de nº 4002268/39052959, Id 8254355.

Não havendo nos autos alegações de que o cliente já tinha cadastro perante o Banco requerido, é mister declarar a legalidade da cobrança da referida Tarifa de Cadastro.

(...)

Destarte, tendo o Colendo STJ decidido que permanece legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador é a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente", não há como acolher a pretensão da requerente acerca da exclusão do pagamento da referida taxa, portanto, mantenho a referida taxa contratada.

- Das tarifas bancárias

No que tange à cobrança das demais tarifas questionadas pelo requerente, avaliação de bens e registro de contrato observando o contrato acostado Id 8254355, tenho que o pedido do autor não merece acolhimento.

Os serviços prestados pelas instituições financeiras estão sujeitos ao poder regulamentar do Conselho Monetário Nacional, sendo remunerados por meio das tarifas disciplinadas na Resolução CMN 3.518/2007, compilada e revogada pela Resolução-CMN 3.919/2010.

As tarifas são especificadas conforme o tipo de serviço prestado pela instituição financeira, prioritário, diferenciado ou especial (serviços essenciais não podem ser objeto de tarifa).

Os serviços prestados por terceiros, por sua vez, não são regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, podendo ser cobrados pelas instituições financeiras, a título de ressarcimento de despesa.

O capital já é remunerado pelos juros, em cujo arbitramento são considerados: os custos da captação do recurso, as despesas operacionais e o risco envolvido na operação, pelo que tal cobrança constitui bis in idem

Assim, a ausência de causa jurídica aceitável para a cobrança acarreta excessiva onerosidade para o consumidor, o que é vedado pelo art. 51, IV, do CDC, que se encontra vazado nos seguintes termos, in verbis:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

(...)

No tocante à tarifa de registro de contrato tenho que tratam de serviços especificamente cobrados para a realização peculiar, serviços típicos que podem ser elencados, e, portanto, não tratam de tarifa genérica.

Deveras, a especificação do serviço contratado é direito previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, como também o direito à informação adequada sobre os acréscimos do financiamento, conforme se verifica nos enunciados normativos abaixo transcritos:

(...)

Assim, os referidos serviços e tarifas cobradas encontram amparo na regulação bancária e não ferem o Código de Defesa do Consumidor.

A matéria foi devidamente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo, REsp 1578553/SP.

E com fundamento no julgado supracitado, proferido pelo STJ, tenho que deve ser indeferido o pedido de reconhecimento de abusividade das referidas tarifas, não merecendo revisão o contrato.

Acerca da controvérsia, entendeu o STJ que a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois o banco efetivamente efetua o registro do veículo junto ao órgão de trânsito

Da mesma forma, admite-se a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens, pela expressa previsão contratual e também constante na Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil quando se tratar de veículo usado.

Desta forma, no que tange ao contrato questionado, cédula de crédito bancário de nº 4002268/39052959, Id 8254355, mantenho a cobrança da tarifa de avaliação de bem, cobrada no valor de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais) e a tarifa de registro de contrato, cobrada no valor de R$ 419,51 (quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos), uma vez que por serviços efetivamente prestados.

- Da cobrança de seguro (proteção financeira)

No tocante ao questionamento da requerida sobre a cobrança de seguro, no valor de R$ 1.519,28, tenho que deve ser reconhecida a abusividade, com fundamento na jurisprudência consolidada pela Corte Superior pátria, notadamente o Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, na Súmula 381 do STJ e no REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

Com efeito, ressalta-se que o Egrégio STJ, ao apreciar o REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, dispôs que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada

No caso concreto, tenho que não restou demonstrado que tenha sido garantido ao consumidor a liberdade de contratar ou não o seguro.

No citado recurso repetitivo do STJ verifica-se a seguinte observação: “Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor”.

Bem ainda: “uma vez tendo o consumidor optado pela contratação do seguro, essa diferença deixa de ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas razões de decidir para ambos os casos ( ubi eadem ratio, ibi idem jus - onde houver o mesmo fundamento, haverá o mesmo direito). Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula, lembrando-se que a coerência entre precedentes passou a ter eficácia normativa no sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art. 926)”.

Consolidando-se a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Assim, com fundamento no entendimento do STJ, declaro a nulidade da cobrança de seguro, no valor de R$ 1.519,28 (mil quinhentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), efetivamente cobradas da requerida, conforme contrato acostado no Id 8254355.

Com efeito, ante o reconhecimento de cobrança ilegal, impõe-se a restituição dos valores despendidos, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

E, de consequência, reviso o contrato firmado entre as partes, cédula de crédito bancário de nº 4002268/39052959, Id 8254355, celebrado em 23/11/2011 e determino que:

1. Afasto o pedido no tocante à cobrança de IOF, posto que incidiu uma única vez e referente ao ressarcimento da instituição financeira, de imposto que ela pagou integralmente, em nome do cliente.

2. Mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade.

3. Mantenho a cobrança da tarifa de avaliação de bem, cobrada no valor de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais), uma vez que por serviços efetivamente prestados

4. Mantenho a cobrança da tarifa de registro de contrato, cobrada no valor de R$ 419,51 (quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos), uma vez que por serviços efetivamente prestados.

5. Declaro a nulidade da cobrança de seguro, no valor de R$ 1.519,28 (mil quinhentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), efetivamente cobradas do autor, conforme contrato acostado no Id 8254355, determino sua restituição, em dobro, ao requerente, acrescido de juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio, qual seja, 23/11/2011.

6. Mantenho as demais cláusulas do contrato.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno o requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Da análise das cláusulas contratuais, consta-se a previsão de cobrança de IOF no valor de R$ 1.232,55 (Id.
124984220
).

A Segunda Seção do e. STJ, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013, DJe 11/12/2013).

Neste mesmo sentido os julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (...) RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...) 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido” (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1.251.331/RS – Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 28.08.2013 – Publicado em 24.10.2013).

Em sua peça inicial, o autor afirma que “após
o pagamento do financiamento pela instituição financeira ao vendedor do veículo, o requerente ainda depositou na conta do mesmo a importância de R$ 4.123,34”; Logo esse valor não compõe o fato gerador do IOF, pois esse valor não está contido no “valor total disponibilizado no financiamento”, sendo, portanto, indevida a cobrança de IOF, sob esse valor”.

Embora o autor/apelante afirme ter havido “
a cobrança em duplicidade do imposto IOF”,
nada há nos autos que comprove ter havido duplicidade na cobrança. No contrato consta a descrição do referido valor como “pagamento autorizado”, mas não que tenha havido a cobrança do imposto sobre o referido valor.

Quanto à cobrança das tarifas de avaliação do bem, de registros e de serviços de terceiros, quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvado o controle da onerosidade excessiva e a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

Eis o julgado da matéria afetada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2018 - DJe 06/12/2018)

No caso, a Cédula de Crédito Bancário nº 114002268 foi emitida em 23/11/2011, com previsão da cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$ 554,00.

Não há abusividade e/ou ilegalidade quanto à cobrança da tarifa de cadastro, porquanto, o eg. STJ já assim proclamou ao editar a Súmula 566, que assim dispõe:

“Súmula 566. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Também não é ilícita a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 398,00) e Registro de Cadastro (R$ 419,51), por não se mostrarem excessivas e por corresponderem a serviços efetivamente prestado pelas instituições financeiras, já que efetuam o registro do veículo junto ao órgão de trânsito, conforme bem pontuou a sentença.

O
seguro prestamista
não constitui tarifa ou encargo afeto à regular prestação de qualquer serviço bancário indissociável do pacto; constitui, na verdade, proteção contratual autônoma que objetiva garantir, quando ocorrida quaisquer dos riscos cobertos pelo seguro, o pagamento de indenização securitária devotada à quitação ou amortização de prestações do contrato de financiamento celebrado entre o comprador/consumidor e o agente financeiro, mas com a particularidade de que, conquanto destinado à exclusiva proteção do interesse do agente financeiro na satisfação do crédito mutuado, o valor do prêmio é pago integralmente pelo comprador/mutuário/consumidor.

Em princípio, essa modalidade de ajuste contratual não feriria direito precioso do comprador, porque, como ele precisou do crédito mutuado pelo Banco justamente para que pudesse celebrar a compra e venda do bem, vindo este, porém, a parecer por causa do sinistro, nem por isto a dívida financeira contraído com o Banco se extingue automaticamente, mas será extinta ou mitigada se houver contrato de seguro agregado à compra e venda.

O problema está precisamente no caráter compulsório da contratação do seguro, e isto, segundo o cânon consumerista, implica a nulidade do ajuste unilateralmente imposto pelo agente financeiro à responsabilidade e ônus exclusivos do comprador/mutuário/consumidor.

No caso, o contrato de financiamento já constava previamente indicado o valor de R$ 1.519,28 como se tal fosse “parte integrante da avença”, diferentemente do alegado pelo Banco/apelante de que o seguro foi avençado em instrumento em apartado, significando evidente imposição de caráter condicionador feita pelo Banco/apelante para cumprimento compulsório pelo comprador/mutuário/consumidor, quer dizer, agregação (“casamento”) do contrato de seguro ao contrato de financiamento sem que tenha havido margem mínima de liberdade à contratação do seguro, tampouco quanto à escolha da seguradora a ser contratada.

É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferido ao consumidor opção de escolha da contratação, ou seja, quando já é previamente estabelecida no contrato de financiamento (ou mesmo no de compra e venda), o valor determinado do prêmio e a indicação compulsória da seguradora, configurando, assim, venda casada de produto/serviço.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL -
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS – VEDAÇÃO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 30E 269, AMBAS DO STJ - SEGURO DE PROTEÇÃO – OBRIGATORIEDADE CONSTATADA PELO CONTRATO – VENDA CASADA CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPES – DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. (...). “- É abusiva a cobrança de seguro de proteção financeira, se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da sua contratação e uma vez não apresentada a apólice referente à contratação. (...). Não havendo demonstração de má-fé quando da cobrança do Seguro de Proteção, deve-se se proceder à devolução dos valores a ele referentes, na forma simples. Apelo parcialmente provido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 105.982/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 29/11/2016 - DJE em 02/12/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS PARA A ANORMALIDADE CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO - SENTENÇA DECOTADA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - COBRANÇA INDEVIDA - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA. (...). Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp. nº 1.639.320-SP), vedada a prática de venda casada. (TJMG - 18ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0000.21.112350-0/001 – Rel. Des. Habib Felippe Jabour - Julgamento em 13/07/2021 - DJE em 13/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. I - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança. II - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME. (TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível Nº 50032461120208210016 – Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga - Julgado em 30.06.2021)

Isto posto, nego provimento ao recurso do Banco e também do autor, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022